Tribunal: CARF
Processo: 12466.720351/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12466.720351/2011-11
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-002.043 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
WHCL AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009
INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL. EFEITOS. RENÚNCIA À ESFERA
ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA.
É nula a decisão de piso, quando esta foi proferida após a contribuinte ter
renunciado às instâncias administrativas, por impetrar ação judicial versando
sobre a totalidade das matérias tratadas nos autos.
Recurso Voluntário Não Conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, bem como em declarar a nulidade da decisão de 1a instância.

((assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter – Presidente

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves –Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mariel Orsi Gameiro,
Carlos Alberto da Silva Esteves e Paulo Regis Venter (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.720351/2011-11
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.043 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720351/2011-11

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão 12-095.822 da DRJ/RJO, que
manteve integralmente o Crédito Tributário lançado pelo Auto de Infração, que exige da
contribuinte a multa pelo atraso na prestação de informações sobre veículo ou carga nele
transportada, penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no 37, de
1966, cuja redação foi alterada pela Lei 10.833, de 2003. No caso concreto, foi impingida a
referida multa por ter a recorrente informado os dados sobre a desconsolidação da carga fora do
prazo previsto na legislação.
A contribuinte ao receber o Auto de infração do presente processo interpôs
Impugnação, a qual foi julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal de julgamento
do Rio de Janeiro, por decisão dispensada de ementa, conforme a Portaria.
Na sequência, após intimada dessa decisão, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fl. 225/249), tecendo argumentações preliminares e no mérito.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, não preenche os requisitos formais
de admissibilidade, como veremos a seguir.
A contribuinte ingressou na Justiça Federal com ação anulatório de débito fiscal
em 21 de maio de 2013, na qual discuti o Auto de Infração deste processo. Compulsando-se a
Inicial (fl 74/103) dessa ação, verifica-se que todas as questões jurídicas trazidas à luz na
Impugnação (fl. 53/57), apresentada em 07 de fevereiro de 2012, se encontram abarcadas pela
ação judicial.
Assim, conforme preconizado na Súmula CARF 1, a qual foi atribuído o efeito
vinculante através da Portaria MF no 277/18, importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.043 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720351/2011-11

apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante
do processo judicial.
Dessa forma, quanto ao mérito, as instâncias julgadoras administrativas não
poderiam se pronunciar, justamente, pela opção da contribuinte pela via judicial.
Aliás, de fato, há que se ressaltar que, quando do julgamento realizado pela a
instância a quo em 14 de agosto de 2018, a ação judicial já existia, razão pela qual deve ser
anulado o Acórdão proferido pela Delegacia de Julgamento do Rio de Janeiro, tendo em vista,
justamente, a renúncia da contribuinte às esferas administrativas.
Dessa maneira, os autos deverão retornar à Unidade de Origem para aguardar o
transito em julgado da decisão na ação judicial proposta pela recorrente e, após isso, tomar as
providências cabíveis de acordo com o que for decidido.
Assim sendo, por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso
Voluntário e anular a decisão da DRJ, que foi proferida após a contribuinte ter renunciado às
instâncias administrativas.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital